Tribunal: TJPA
Processo: 0803854-50.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, pelos laudos toxicológicos provisório e definitivo, pelos comprovantes de transferência via pix relacionados à compra de entorpecentes, bem como pelos depoimentos prestados em juízo, em especial o da testemunha usuária que confirmou ter recebido a droga do apelante, além das declarações firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. 4. Os depoimentos de agentes policiais possuem valor probatório, quando harmônicos com os demais elementos de prova e colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo falar em nulidade ou fragilidade probatória, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. A conduta de entregar droga a terceiro, ainda que gratuitamente, subsume-se a um dos verbos nucleares do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o que afasta a tese de desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei, sendo irrelevante o fato de o agente também ser usuário de entorpecentes. 6. A condenação anterior definitiva pelo crime de tráfico de drogas impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, por ausência do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, notadamente a inexistência de antecedentes e a não dedicação a atividades criminosas. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e improvido. __________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 733090/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/09/2022; TJPA, Apelação Criminal nº 2018.03421387-50, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, j. 23/08/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803854-50.2024.8.14.0005

APELANTE: ANTONIO DE SOUSA LEAL REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, pelos laudos toxicológicos provisório e definitivo, pelos comprovantes de transferência via pix relacionados à compra de entorpecentes, bem como pelos depoimentos prestados em juízo, em especial o da testemunha usuária que confirmou ter recebido a droga do apelante, além das declarações firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

4. Os depoimentos de agentes policiais possuem valor probatório, quando harmônicos com os demais elementos de prova e colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo falar em nulidade ou fragilidade probatória, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A conduta de entregar droga a terceiro, ainda que gratuitamente, subsume-se a um dos verbos nucleares do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o que afasta a tese de desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei, sendo irrelevante o fato de o agente também ser usuário de entorpecentes.

6. A condenação anterior definitiva pelo crime de tráfico de drogas impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, por ausência do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, notadamente a inexistência de antecedentes e a não dedicação a atividades criminosas.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 733090/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/09/2022; TJPA, Apelação Criminal nº 2018.03421387-50, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, j. 23/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte quatro dias do mês de ­­­­fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Antônio de Sousa Leal Reis, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pela desclassificação do delito para uso ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 24425494 - Págs. 4 a 8):

(...)

A materialidade está configurada pelo boletim de ocorrência policial, como também pela apreensão de 24,31g (vinte e quatro gramas e trezentos e dez miligramas) de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, conforme laudo definitivo (ID 120096642).

Quanto à autoria, também não restam dúvidas, conforme depoimento dos policiais que participaram da prisão do réu, confirmando em juízo a versão anteriormente apresentada, as quais destaco:

ELISSON CIRO CHIARINI DE MOURA, investigador da polícia civil, narrou que no dia estavam realizando diligências pela Rua Modesto Silva, em Altamira, pois naquela região há características de tráfico de entorpecentes e o suspeito era o principal vendedor da área. Que neste dia estavam fazendo uma diligência na rua e se depararam com uma situação suspeita em frente o número da residência dele, nº 999, em que um cidadão em uma moto Lander azul parou em frente à residência dele, quando o Antônio saiu, e entregou um volume, após isso o cidadão foi embora. Que inclusive essa situação foi filmada. Disse que a equipe percebeu também que havia outra pessoa dentro da residência, que ficaram observando e que depois foi identificado que se tratava do nacional Rubem, após isso a equipe decidiu fazer a abordagem. Foi realizada a abordagem no nacional Rubem e na busca pessoal foi encontrada uma quantidade de entorpecente. Que o Rubem havia dito que comprou a droga com o nacional Antônio, mostrou inclusive o comprovante do PIX no valor de R$200,00 reais. Diante desse flagrante foi informado ao Antônio que seria feita a busca pela residência dele, após buscas foi encontrada uma certa quantidade de entorpecentes dentro da casa. Logo após, ele foi conduzido para a DEPOL para os devidos procedimentos. Disse que a droga encontrada era crack e a quantidade era cerca de 10g. Acha que era apenas em um papelote que estava essa quantidade de droga. Que na busca na residência foi encontrada crack também, sendo possivelmente 14g, apenas em um papelote. Que o Antônio primeiramente negou, mas diante do comprovante PIX ele preferiu não falar mais nada. Que o Rubem disse que era agricultor e que ele vinha comprar droga com o nacional “Delfino”. Que o Rubem disse que era usuário e que comprova a droga lá com o Antônio. Disse que o Antônio já havia sido preso anteriormente, por furto, tráfico, que a polícia militar já havia o apresentado outras vezes na DEPOL. Disse que tinha bastante coisa espalhada pela casa, apetrechos, mas como estava muito bagunçado resolveram não levar.

O também investigador da polícia civil, EVERTON MARTINS DE LIMA, contou que estavam em diligência em uma rua, que não se recorda o nome da rua, mas que estava ele e mais 2 investigadores. Disse que a rua fica atrás do Sesi. Pararam próximo a residência do Antônio, conhecido por “Delfino”, que sabiam que ali era local de traficância e que poderia ser encontrado algum produto de furto ali, até porque, menos de 1 mês ano antes ele tinha sido apresentado pela polícia militar e lá na casa dele foram encontradas várias bicicletas sem procedência. Que por isso pararam lá e ficaram observando, até que chegou uma moto no portão e ficaram conversando, e ficaram fazendo o registro audiovisual. Após isso a moto vai embora, mas ainda não se tinha comprovação de que tinha comprado droga, logo depois sai um senhor de dentro da casa, o senhor estava com uma mochila na costa e após sai o “Delfino”, já em via pública a equipe decide fazer a abordagem. Disse que se recorda que o senhor chamava Rubem e que estava de viagem, pois retornaria para Medicilândia. Que ele tinha saído da casa e estava próximo a sua moto que estava estacionada na frente da casa do “Delfino”, quando foi realizada a abordagem. Disse que com ele foi encontrada uma porção que parecia ser crack, estava dentro da mochila dele. Que neste momento não foi encontrado nada com o “Delfino”. Diante da situação decidiram adentrar o imóvel, que dentro do imóvel foi encontrada uma porção similar a que foi encontrada com o Rubem, sendo praticamente a mesma quantidade. Após verificar a situação e com o histórico do “delfino” ele foi conduzido para a delegacia. Rubem confirmou ter ido na casa do “Delfino” para comprar droga. Que o Rubem disse que pegou a droga com o “Delfino”, que ele havia pegado a droga com uma pessoa e que repassou a ele, além disso, disse que o “Delfino” pediu para que fizesse uma transferência via PIX para a chave de um terceiro, que ele mostrou o comprovante, que este comprovante foi juntado nos autos. Em momento algum o Antônio confessou estar vendendo. Que ele disse que era apenas usuário. Que já havia se deparado com ele umas duas vezes em situações envolvendo o tráfico.

LEANDRO PINHEIRO DE SOUSA, policial militar, afirmou que estavam fazendo diligência e ficaram em campana numa rua próxima à escola Sesi, não se recordando o nome da rua, mas que é uma rua conhecida por diversas traficâncias. Que a campana estava sendo feita nas proximidades da residência do Antônio, momento que foi avistada uma pessoa numa moto alta, provavelmente a moto era uma Lander. Que ele entregou um pacote para a pessoa e após isso foi embora. Após isso saiu um senhor de dentro da casa. Não se recorda o nome dele, mas que na hora que ele estava indo embora foi realizada a abordagem, e com ele foi encontrada uma certa porção e que ele afirmou ter comprado na residência do Antônio. A substância aparentemente era crack. Foi realizada a busca no imóvel, que inclusive o Antônio autorizou tendo afirmado não ter nada ali. Que após as buscas foi encontrada uma certa quantidade de entorpecentes. Não se recorda se era a mesma substância que foi encontrada com o Rubem.

Também não se recorda a quantidade de entorpecente encontrada, mas que lembra do Rubem ter dito que fez um PIX de R$ 200,00 reais, que ele mostrou o comprovante. Não sabe dizer a quantidade de droga encontrada na casa do Antônio. Que o Antônio não confessou, que disse que a droga não era dele. Disse que ele já estava na linha de investigação envolvendo situações de traficância. Que não se recorda se o Rubem mencionou já ter comprado droga outras vezes com o Antônio.

A testemunha RUBEM PAULO DE SANTANA, disse que veio de Medicilândia para fazer um exame de vista para a carteira de motorista. É usuário de droga e passou na casa de ANTÔNIO. Passou lá para ver se ele sabia se alguém tinha droga para que eles comprassem para fumar. Disse que quando foi abordado já estava com a droga, saindo com ela em mãos. Que chegou para o Antônio e perguntou se ele sabia alguém que vendia, ele disse que sabia, que ele saiu e trouxe a droga para ele. Disse que não foi ele que vendeu a droga, que ele saiu e comprou, depois trouxe a droga e lhe entregou. Disse que o Antônio passou o PIX da pessoa e ele fez a compra, depois repassando o comprovante para ele. Que não sabia que tinha droga na casa dele. Disse que não deu depoimento na delegacia, que só disse 3 palavras. Disse que seu objetivo era comprar a droga e ir fumar com ele lá na casa dele.

Qualificado e interrogado, ANTÔNIO DE SOUSA LEAL REIS aduziu que a droga não é dele, que o rapaz pediu para que ele ligasse para um cidadão que vende, que ele veio para sua casa para fumar. Esclareceu que não tem como comprar droga porque é caro. Rubem tinha vindo para resolver um negócio na carteira de habilitação. Que ele ligou para uma colega sua, e que uma pessoa levou a droga e repassou ao Rubem. O PIX foi feito para uma pessoa que pediu para repassar o comprovante, para depois ele não ter problema. Disse que o Rubem tinha levado uma carne de capivara. Não tinha conhecimento da droga que estava em sua casa. A menina que ele ligou disse que o nome de quem entregaria era “Frank” e que ele tinha que falar o nome para receber. Disse que não entregou nada para o homem da moto e nem tinha apetrechos na sua casa. Os policiais pediram para entrar na residência e ele autorizou, pois não tinha nada. Ao final afirmou que é usuário.

Como visto, o denunciado negou ter vendido a droga para RUBEM, alegando apenas que entregou o entorpecente comprado de um terceiro, cujo entregador se apresentou pelo nome de “FRANK”. Em sua defesa afirmou ainda que o PIX não estava em seu nome e que não foi apreendido apetrechos que caracterizassem a traficância, o que afastaria a acusação que lhe recai.

Em que pese a versão apresentada pela defesa, o conjunto de elementos coletados durante a instrução demonstram que o denunciado, sim, praticava comércio de entorpecentes.

O fato de o PIX ter sido realizado em nome de outra pessoa, por si só, não desvirtua a ocorrência da traficância, pois seria uma forma bastante conhecida de tentar ludibriar a investigação policial, desviando a atenção para outros indivíduos ou até mesmo pode haver a participação deste indivíduo no tráfico de drogas.

Sabe-se que o valor da venda da droga, após um complexo sistema de lavagem de dinheiro, depois retorna para o topo da cadeia criminosa, realimentando o esquema criminoso com a compra de mais drogas, armas e o recrutamento de mais pessoas.

O vídeo de ID 116541498, a priori, não levanta qualquer estranheza, não sendo possível ver a entrega de nenhum material ou pacote. Contudo, sabe-se que os policiais abordaram RUBEM logo após o término da filmagem, encontrando em sua posse 10g de cocaína. Um pouco mais do que isso (14g) foi localizado na casa do réu. Ao ser ouvida a testemunha RUBEM, contou que não foi ANTÔNIO que vendeu a droga, afirmando ainda que a intenção era de consumirem juntos o entorpecente. Essa versão contradiz ao narrado anteriormente em sede policial, quando afirmou que se dirigiu até a casa do réu para comprar crack, sabendo que lá era ponto de comércio de entorpecente (ID 116541497 – Pág. 09).

O policial ELISSON CIRO, presente em várias operações de combate ao tráfico de drogas, ressaltou que ANTÔNIO DE SOUSA é o principal traficante da região. Por essa razão, já foi encontrado bens furtados em sua casa, levados por outros usuários, como forma de trocá-las por droga, como contou o policial EVERTON MARTINS, fato inclusive que é objeto de apuração no processo de ID n. 0803240-45.2024.8.14.0005, que tramita na 1ª Vara Criminal de Altamira/PA.

Imperioso destacar que, quanto à condenação lastreada em depoimento policial prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, o STJ tem entendido o seguinte:

(...)

Assim, a tese defensiva não encontra respaldo, uma vez que as provas colhidas no inquérito e confirmadas em Juízo são suficientes para condená-lo.

Pela análise do conjunto probatório, portanto, está devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, tipificada no art. 33, caput, da Lei de Drogas, pelo réu ANTÔNIO DE SOUSA LEAL REIS.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasada, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 24425415 - Pág. 18), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão, bem como um celular de marca Motorola;

b)

Comprovante de transferência via pix, no valor de R$ 200,00, enviado por Rubem Paulo de Santana para Francisco Gonçalves Teixeira;

c)

Depoimento extrajudicial de Rubem Paulo de Santana (Num. 24425415 - Pág. 9) – onde narra que é usuário e se dirigiu a residência do réu para comprar entorpecente, afirmando que o local ponto de comércio de droga, e que aquele lhe passou uma chave pix para pagamento, em nome de Francisco Gonçalves Teixeira. Que após enviar o comprovante do pix, o mesmo lhe entregou 10g de crack;

d)

no laudo toxicológico provisório e definitivo (Num. 24425415 - Pág. 21 e Num. 24425458 - Pág. 1), os quais atestam a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – 24,31g de cocaína;

e)

depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante da ora recorrente.

Tudo leva à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Ressalto, ainda, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Não obstante, judicialmente, a testemunha Rubem Paulo, em contradição ao seu depoimento extrajudicial,

tenha dito que
foi para a casa do réu para ver se ele sabia de alguém que tinha droga para vender para que eles comprassem para fumar
, também afirmou que o réu trouxe a droga e lhe entregou (mídia de Num.24425487), o que já caracteriza, por si só, tráfico – entregar droga para consumo, ainda que gratuitamente -, consoante ao
caput
do artigo 33 da lei de entorpecente. Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

No que tange à tese desclassificatória, as circunstâncias narradas nos mencionados testemunhos policiais, o depoimento da testemunha Rubem, bem como o fato do ora recorrente já possuir condenação transitada em julgado por tráfico de drogas (autos de nº 0802969-75.2020.8.14.0005), não ensejam a conclusão de que o entorpecente se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “entregar para consumo”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, como já dito acima.

Destarte,
o fato da ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação.

2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
.

3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação do recorrente.

03 - CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A defesa, subsidiariamente, ainda, pleiteia a concessão da minorante do tráfico privilegiado. No entanto, sem razão.

Ora, o apelante possui antecedente por tráfico de drogas (0003815-62.2019.8.14.0005, com trânsito em julgado em
31/05/24) e assim, não atinge todos os requisitos para fazer
jus
à benesse aqui pleiteada.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO AMPLO.

1. A reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

2. O fato de se tratar de condenação antiga, transitada em julgado há mais de 5 anos, não impede sua consideração para fins de afastamento da minorante, seja a título de reincidência, caso não superado o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior ou a declaração de extinção de sua punibilidade, seja como maus antecedentes, cujo conceito, por ser mais amplo, "abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" ( HC 246.122/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 15/3/2016), afastando, do mesmo modo, a aplicação do redutor. 3 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)

Assim, indefiro o pedido.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/03/2026